Tribunal: TJDFT
Processo: 0005686-90.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1040, II, DO CPC. TEMA 1016 DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 63/2003 DA ANS. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIO. VARIAÇÃO ACUMULADA.

1. Ao julgar o REsp 1.716.113/DF, afetado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1016), o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

2. Segundo a orientação que se firmou no acórdão paradigma, para se verificar se o aumento em virtude da mudança de faixa etária está de acordo com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, não basta a realização de somas aritméticas de índices, devendo ser observado “o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’”.

3. No caso posto, embora tenha o magistrado reconhecido a incidência da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, concluiu pela ilegalidade do reajuste a partir da soma aritmética dos percentuais, cálculo diverso daquele fixado no Tema 1016/STJ.

4. Para se constatar a exatidão ou não do reajuste aplicado no valor da parcela paga pela autora a título de plano de saúde, e sua conformidade com a legislação vigente, há que se adotar o critério matemático consignado pelo STJ, por meio de perícia técnica. Apenas com o resultado dessa perícia é possível se alcançar o convencimento acerca do dever de restituição de valores pelos requeridos à autora.

5. Em adequação ao entendimento firmado no Tema 1016, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, mostra-se necessário o parcial provimento da apelação para, tornando sem efeito a sentença, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, que deverá, após a regular instrução do feito, apreciar a conformidade do reajuste com base na variação acumulada a que se refere a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, na interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1016.

6. Apelação parcialmente provida.